Tribunal: CARF
Processo: 16327.720257/2013-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-16
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2008
DESMUTUALIZAÇÃO DA CETIP. GANHO DE CAPITAL TRIBUTÁVEL. SÚMULA CARF No 118 (VINCULANTE). LANÇAMENTO DECORRENTE.
Caracteriza ganho tributável por pessoa jurídica domiciliada no país a diferença positiva entre o valor das ações ou quotas de capital recebidas em razão da transferência do patrimônio de entidade sem fins lucrativos para entidade empresarial e o valor despendido na aquisição de título patrimonial.

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.720257/2013-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.856 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de junho de 2023
Recorrente
CREDITEC S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2008
DESMUTUALIZAÇÃO
DA
CETIP.
GANHO
DE
CAPITAL
TRIBUTÁ VEL.
SÚMULA
CARF
No
118
(VINCULANTE).
LANÇAMENTO DECORRENTE.
Caracteriza ganho tributável por pessoa jurídica domiciliada no país a
diferença positiva entre o valor das ações ou quotas de capital recebidas em
razão da transferência do patrimônio de entidade sem fins lucrativos para
entidade empresarial e o valor despendido na aquisição de título patrimonial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão 12-115.100 - 15a Turma da
DRJ/RJO, Sessão de 26 de março de 2020, que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade da contribuinte.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.720257/2013-61
Fl. 268
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.856 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16327.720257/2013-61

Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo:
Em decorrência de ação fiscal levada aa efeito pela DEINF/SPO, foram lavrados os
Autos de Infração de fls. 02/13, para retificação do prejuízo fiscal e da base de cálculo
negativa de CSLL apurados pela Interessada no ano-calendário de 2008.
Os fatos que deram causa a autuação encontram-se descritos no Termo de Verificação
de fls. 14/18, abaixo reproduzido:
“ No exercício das funções de Auditor Fiscal da Receita Federal, de acordo com o
disposto nos artigos 904 a 918 do Decreto no 3.000/99 (Regulamento do Imposto de
Renda) e no artigo 6o da lei 7.689/88, procedemos a fiscalização junto ao contribuinte
acima identi ficado, tendo como escopo o não recolhimento do Imposto de Renda e da
CSLL incidentes sobre os ganhos obtidos através do processo de desmutualização dos
Títulos Patrimoniais da CETIP de propriedades do mesmo ocorridos no ano-calendário
de 2008.
1. DESCRIÇÃO DOS FATOS
O chamado processo de "desmutualização" da CETIP – Câmara de Custódia e
Liquidação (CETIP Associação) nada mais foi que a transformação da sua estrutura
societária, que deixou de ser uma associação civil sem fins lucrativos e tornou-se uma
sociedade empresarial na forma de sociedade anônima, com fins lucrativos.
Em 29/05/2008, foi aprovada em Assembleia Geral Extraordinária a desmutualização da
CETIP e como consequência de um processo de reestruturação, houve uma série de
alterações na estrutura societária da CETIP Associação, denominada desmutualização,
que por meio de cisão parcial, entre outras alterações, transformou a CETIP Associação
(associação sem fins lucrativos) em CETIP S/A – Balcão Organizado de Ativos e
Derivativos (sociedade com finalidade lucrativa), que recebeu 99,84% do patrimônio
cindido. De acordo com o Instrumento de Protocolo e Justificativa de Operação de
Cisão Parcial da CETIP, as decisões só produziram efeitos a partir de 1o de julho de
2008.
Quando foi elaborado o Protocolo de Justificação, em 14/04/2008, tomou-se por base o
balanço levantado em 31/03/2008 no qual foi apurado o valor da cisão como sendo R$
201.698.400,00 que, dividido pela quantidade de títulos emitidos (496) resultou no valor
da devolução por título de R$ 406.650,00
Como consequência do processo de desmutualização o detentor de cada título
patrimonial recebeu o equivalente 406.650 (quatrocentos e seis mil, seiscentos e
cinquenta) ações da CETIP S/A.
Ocorre que entre a data do balanço do Protocolo e efetivação da cisão (01/07/2008) a
Associação continuou suas atividades normais, tendo o patrimônio sofrido variação
positiva nesse período.
O Instrumento de Protocolo e Justificativa da Operação de Cisão Parcial da CETIP –
Câmara de Custódia e Liquidação, em seu itens 3.1.1 e 3.1.2 (transcritos abaixo), já
havia esclarecido que a variação positiva no período entre a aprovação e a efetiva cisão
se ria objeto de repartição no mesmo percentual da cisão entre as parcelas cindida e a
restan te: "
3.1.1. Os resultados das variações patrimoniais ocorridas na CETIP ASSOCIAÇÃO a
par tir de 01 de abril de 2008 até 30 de junho de 2008, em relação a parcela não
cindida, nela permanecerão.
Fl. 269
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.856 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16327.720257/2013-61

3.1.2. A partir de 1o de julho de 2008, as variações patrimoniais correspondentes à
parcela cindida da CETIP ASSOCIAÇÃO ocorridas desde 01 de abril de 2008 serão
registradas in tegralmente na CETIP S.A."
O valor das variações patrimoniais foi destaque nas notas explicativas que acompanham
as demonstrações financeiras da CETIP S/A, levantadas no dia 1o de julho de 2008:
"Os resultados das variações patrimoniais ocorridas na CETIP Associação entre 1o de
abril de 2008 e 30 de junho de 2008, correspondentes à parcela do acervo patrimonial
cin dido, foram registrados na CETIP Associação e vertidos para compor o patrimônio
da CETIP S/A em 1o de julho de 2008. Nesse período foi apurada pela CETIP
Associação um superavit de R$ 20.415.180,00, que foi incorporado ao patrimônio da
CETIP S/A deduzi do de R$. 1.660.986,00 referente a tributos sobre a reserva de
reavaliação incluída no acervo patrimonial da CETIP associação, como contribuição
adicional registrada em reserva de capital."
Portanto, com a desmutualização houve a devolução de capital, por meio da entrega de
406.650 ações da CETIP S/A, para cada detentor de título patrimonial da CETIP
Associação, pelo montante de R$ 444.460,88.
2. DA ANÁLISE DOS FATOS E DO DIREITO
A Receita Federal manifestou-se, por meio da Solução de Consulta 10/2007 – COSIT
(ementa publicada no DOU de 30/10/2007) acerca das repercussões tributárias
ad vindas do processo de desmutualização.
Na referida Solução de Consulta fica claro que se aplica, ao processo de
desmutualização a tributação prevista no artigo 17, da Lei 9.532/97:
"Art. 17. Sujeita-se a incidência do imposto de renda à alíquota de quinze por cento a
diferença entre o valor em dinheiro ou o valor dos bens e direitos recebidos de
instituição isenta, por pessoa física, a título de devolução de patrimônio, e o valor em
dinheiro ou o valor dos bens e direitos que houver entregue para a formação do referido
patrimônio. ...
§ 3o Quando a destinatária dos valores em dinheiro ou dos bens e direitos devolvidos for
pessoa jurídica, a diferença a que se refere o caput será computada na determinação do
lucro real ou adicionada ao lucro presumido ou arbitrado, conforme seja a forma de
tributação a que estiver sujeita.
§ 4o Na hipótese do parágrafo anterior, para a determinação da base de cálculo da
contribuição social sobre o lucro líquido a pessoa jurídica deverá computar:
a) a diferença a que se refere o caput, se sujeita ao pagamento do imposto de renda com
base no lucro real;"
Portanto, o entendimento da Receita Federal é que houve a devolução do Patrimônio da
CETIP Associação para seus associados, na forma de ações da CETIP S/A.
Por determinação do Banco Central a contabilização dos títulos patrimoniais da CETIP
estavam sujeitos a uma atualização, fundamentada na alteração do patrimônio soci al
da mesma, cuja contrapartida seria uma conta de reserva de capital denominada de
Re serva de Títulos Patrimoniais.
Os resultados da CETIP alteravam o seu patrimônio social e, por conseguinte os valores
dos seus títulos patrimoniais, que refletiam na contabilidade de seus detentores através
das suas atualizações.
Este ganho obtido pela atualização dos Títulos Patrimoniais estava sujeito à tributação
conforme definido pelo parágrafo único do artigo 219 do RIR/99 (Lei n° 7.450, de
Fl. 270
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.856 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16327.720257/2013-61

1985, art. 51, combinada com a Lei n° 8.981, de 1995, art. 76, § 2o, e com a Lei n°
9.430, de Í996, arts. 25, inciso II, e 27, inciso II).
Porém a Portaria MF n° 785/77 diferiu a incidência da tributação sobre estas
atualizações, nas condições nela estabelecidas:
"I. O acréscimo do valor nominal dos títulos patrimoniais das Bolsas de Valores, em
decorrência de alteração do seu patrimônio social, não constitui receita nem ganho de
capital das sociedades corretoras associadas e, por isso, pode ser excluído do lucro real
destas desde que não seja distribuído e constitua reserva para oportuna e compulsória
incorporação ao capital.
II. Aos aumentos de capital assim procedidos aplica-se o disposto no Decreto-lei n°
1.109/70, art. 3o, § 3° (RIR, art. 237)"
A conclusão acima deriva da leitura da referida Portaria que não menciona qual o
procedimento a ser adotado no caso de alienação ou devolução dos Títulos
Patrimo niais, pois a mesma apenas trata da tributação da atualização dos referidos
Títulos e da re serva constituída com estas atualizações.
A devolução dos Títulos Patrimoniais foi tratada especificamente pela Lei n° 9.532/97,
artigo 17, enquanto a alienação caracteriza ganho de capital sendo regida pelo Decreto-
Lei n° 1.598, de 1977, art. 31, § 3°.
Com efeito, a Portaria MF n° 785/77 provocou um diferimento no momento da
tributação do Imposto de Renda devido, mas jamais afastou por definitivo a tributação
do ganho obtido pelo Banco Alvorada em virtude das atualizações dos Títulos
Patrimoniais.
Diante do exposto, fica evidenciado que o valor tributável no caso da desmutualização
da CETIP, será a diferença entre o valor das ações da CETIP recebidas pelo contribuinte
e o custo de aquisição do Título Patrimonial da CETIP que foi convertido em ações.
3. VALORES TRIBUTÁVEIS
Em 01/07/2008 ocorreu o processo de desmutualização onde 01 (um) título patrimonial
da CETIP foi convertido em 406.650 ações da CETIP S/A. Estas ações foram recebidas
pelo valor de R$ 444.460,88 e o custo de aquisição do título informado pelo
contribuinte foi de R$ 104.430,00.
A diferença entre o valor das ações recebidas e o custo de aquisição do título
patrimonial, que resultou no montante de R$ 340.030,88 representa a base de cálculo
prevista no artigo 17 da Lei n° 9.532/97. O valor deveria ter composto a apuração do
lucro real e da base de cálculo da CSLL, no final do exercício conforme definido no
Decreto 3.000/99 (RIR/99):
Art. 247. Lucro real é o lucro líquido do período de apuração ajustado pelas adições,
ex clusões ou compensações prescritas ou autorizadas por este Decreto (Decreto-Lei
n° 1.598, de 1977, art. 6o).
§ 1o A determinação do lucro real será precedida da apuração do lucro líquido de cada
período de apuração com observância das disposições das leis comerciais (Lei n° 8.981,
de 1995, art: 37, § 1o).
Art. 249. Na determinação do lucro real, serão adicionados ao lucro líquido do período
de apuração (Decreto-Lei n° 1.598, de 1977, art. 6o, § 2o): ...
II – os resultados, rendimentos, receitas e quaisquer outros valores não incluídos na
apuração do lucro líquido que, de acordo com este Decreto, devam ser computados na
determinação do lucro real. (...)”
Fl. 271
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.856 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16327.720257/2013-61

Inconformada com a exigência, da qual foi cientificada em 15/03/2013 – fls. 136, a
Interessada apresentou, em 15/04/2013, a impugnação de fls. 139/149, instruída com os
documentos de fls. 150/180, alegando, em síntese, o seguinte:
 Inocorrência de dissolução no processo de desmutualização – Previ são legal para a
realização de operações de incorporação, cisão e fu são de associações – Inocorrência
de devolução patrimonial – Existência de mera troca de posições societárias para os ex-
associados, que detinham títulos patrimoniais de uma associação e que passaram a ter
ações de uma sociedade anônima – Inexistência de ganho de capital tributável –
Inaplicabilidade do art. 17 da Lei no 9.532/1997;
 Tratamento fiscal das atualizações dos títulos patrimoniais em desa cordo com o
disposto na Portaria MF no 785/1977 – Descabimento da tributação das referidas
atualizações – Inocorrência de hipótese de diferimento do imposto, mas sim de não
incidência – Ad argumen tandum: decadência do direito de tributar os ganhos
decorrentes de atualizações registradas há mais de cinco anos da data do lançamento;
 Modificação do critério jurídico adotado pelo Fisco – Adoção de posicionamento
diverso daquele divulgado na Solução de Consulta Cosit no 13/1997 – Violação do art.
146 do CTN
A 15a Turma da DRJ/RJO julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, ratificando a decisão da Delegacia de jurisdição da contribuinte, nos seguintes
moldes:
(...) De acordo com a peça de acusação fiscal, a Interessada teria deixado de tributar
suposto ganho de capital auferido por ocasião da desmutualização da CETIP.
A Fiscalização entende que: — “(...) com a desmutualização, houve a de volução de
capital, por meio da entrega de 406.650 ações da CETIP S/A, para cada detentor de
título patrimonial da CETIP Associação, pelo montante de R$ 444.460,88”.
Como o custo de aquisição do título, informado pelo contribuinte, foi de R$ 104.430,00,
a diferença de R$ 340.030,88, correspondente ao ganho de capital, teria ficado sujeita à
incidência do IRPJ e da CSLL, nos termos do art. 17 da Lei no 9.532, de 10/12/1997.
A Interessada, por sua vez, contesta a exigência fiscal, alegando que a desmutualização
em apreço não acarretou devolução de capital, tendo ocorrido, tão somente, uma troca
de posições societárias, ou seja, o investimento que os ex-associados possuíam na
CETIP Associação (sob a forma de títulos patrimoniais) passou a ser um investimento
na nova sociedade CETIP S/A (agora sob a forma de ações). De acordo com este
raciocínio, não haveria nenhum ganho a tributar.
Pois bem, esta questão já foi enfrentada pela Coordenação-Geral de Tributação da
Receita Federal, na Solução de Consulta Cosit no 10, de 26/10/2007, que tratou dos
efeitos tributários das operações de desmutualização de bolsas de valores.
Em que pese a referida consulta não tenha sido formulada diretamente em relação à
CETIP, os argumentos que embasam suas conclusões também se aplicam à entidade em
apreço, posto que constituída sob a forma de associação:
SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT no 10, de 6 de outubro de 2007 (D.O.U. de
30/10/2007)
(...)
O tema da desmutualização já suscitou muitos debates no contencioso administrativo
fiscal. O entendimento da Receita Federal, todavia, acabou prevalecendo no Conselho
Fl. 272
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.856 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16327.720257/2013-61

Administrativo de Recursos Fiscais e na própria Câmara Superior de Recursos Fiscais,
conforme demonstram os julgados abaixo ementados:

(...)
Precisamente com base nesses precedentes, foi aprovado o enunciado su mular abaixo,
com efeito vinculante em relação à Administração Pública Federal (Portaria ME no 129,
de 01/04/2019):
SÚMULA CARF no 118
Caracteriza ganho tributável por pessoa jurídica domiciliada no país a diferença positiva
entre o valor das ações ou quotas de capital recebidas em razão da transferência do
patrimônio de entidade sem fins lucrativos para entidade empresarial e o valor
despendido na aquisição de título patrimonial.
Ora, diante do entendimento acima sumulado, já não há espaço para qual quer dúvida
quanto à ocorrência de devolução patrimonial nas operações de desmutualização de
entidades sem fins lucrativos. Tampouco há lugar para qualquer questionamento a
respeito da existência de ganho tributável ou quanto à incidência do art. 17 da Lei no
9.532, de 1997, neste tipo de operação.
Entendo, também, que já não cabe qualquer discussão quanto à natureza do benefício
previsto na Portaria MF no 785, de 1977. Conforme explicado na Solução de Consul ta
Cosit no 10, de 2007, a referida portaria não isentou de tributação os ganhos decorrentes
da atualização dos títulos patrimoniais. O que ela autorizou, apenas e tão somente, foi o
diferimento da tributação de tais atualizações para o momento em que houvesse a
redução do capital ou a extinção da associação.
Logo, não procede a alegação da Interessada de que o Fisco teria decaído do direito de
tributar as atualizações do título patrimonial registradas há mais de cinco anos da data
do lançamento.
Rechace-se, por fim, qualquer alegação de ofensa ao art. 146 do Código Tributário
Nacional, por conta da aplicação da Solução de Consulta Cosit no 10, de 2007.
Ainda que se admita que a nova orientação da Cosit, publicada em 2007, possa ter
alterado os critérios jurídicos da anterior Solução de Consulta Cosit no 13, de 1997, não
se pode, de forma alguma, dizer que esta revisão de entendimento atingiu fatos
geradores ocorridos anteriormente à sua introdução. O ganho que se está a tributar no
presente processo, fique bem claro, refere-se ao ano-calendário 2008.
À vista de todo o exposto, VOTO no sentido de NEGAR PROVIMENTO à impugnação
da Interessada, MANTENDO os Autos de Infração contra ela lavrados.

Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário que passo a transcrever:
(...) III – DO DIREITO
III.1 – Da desmutualização por cisão e incorporação e da inocorrência de dissolução e
devolução patrimonial
9. Conforme já exposto na impugnação, em Assembleia Geral Extraordinária ocorrida
em 29.05.2008, os associados da CETIP, aprovaram o processo de desmutualização a
Fl. 273
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.856 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16327.720257/2013-61

partir de 01.07.2008, que consistiu na cisão patrimonial da CETIP, com a incorporação
da parcela cindida pela CETIP S.A. - Balcão Organizado de Ativos e Derivativos,
sociedade constituída especificamente para tal finalidade, permanecendo a CETIP
responsável pelas atividades de natureza educacional.
10. Nos termos do Protocolo e Justificativa da Operação de Cisão Parcial, tomou-se
como base o balanço de 31.03.2008 da CETIP, cujo patrimônio líquido correspondia a
R$ 202.018.896,00, sendo que o patrimônio vertido para a CETIP S.A. era de R$
201.698.400,00 (99,84%), o que representava R$ 406.650,00 para cada uma das 496
cotas patrimoniais da associação. O valor patrimonial restante de R$ 320.496,00 (R$
646,16 para cada uma das 496 cotas) permaneceu na CETIP que passou a ser
denominado CETIP Educacional.
11. A Autoridade Fiscal, com base, nas Notas Explicativas e Demonstrações Financeiras
da CETIP, levantadas no dia 01/07/2008, verificou a existência de superávit de R$
20.415.180,00 da CETIP, correspondente ao período de 01.04.2008 a 30.06.208, o que
justifica o incremento de R$ 37.810,88 para cada uma das 496 cotas patrimoniais,
anteriormente, fixado no valor de R$ 406.650,00, perfazendo assim o montante de R$
444.460,88.
12. Consignou, dessa forma, que o Recorrente deixou de tributar o ganho de capital
auferido, decorrente da devolução das variações patrimoniais acumuladas,
correspondente à parcela cindida da CETIP no período de 01/04/2008 a 30/06/2008,
assim gerando um ganho de R$ 340.030,88, em relação ao custo de aquisição
incorrido,3 passível de tributação prevista no artigo 17 da Lei no 9.532/974 .

13. Todavia, tal entendimento está equivocado. Com o processo de desmutualização,
operado por cisão parcial e incorporação, a antiga CETIP transformou-se em sociedade
anônima, o que foi deliberado em suas respectivas assembleias e aprovado pela
Comissão de Valores Mobiliários. Ou seja, ocorreu a cisão parcial do patrimônio da
antiga CETIP e incorporação da parcela cindida em nova sociedade, a CETIP S.A.
14. A partir deste primeiro equívoco, incorreu o Fisco em dois outros: (i) considerar que
o fato gerador do IRPJ e da CSLL seria o do momento da cisão das associações; e (ii)
considerar que o valor a ser adotado como custo de aquisição não seria o valor contábil,
ou seja, o valor acrescido das atualizações do patrimônio, mas somente o valor de custo
inicial.
15. O art. 2.033 do Código Civil5 prevê expressamente a aplicação da transformação,
cisão, incorporação e fusão às pessoas jurídicas elencadas no artigo 44 do mesmo
Código, onde se incluem as associações, razão pela qual não há que se falar em ausência
de previsão legal para a desmutualização. Portanto, de acordo com a lei o processo de
desmutualização realizado pela antiga CETIP, com a cisão e incorporação por que
passou a entidade.
16. Assim, o que ocorreu foi a transformação societária6 da entidade para a forma de
sociedade anônima, conforme preceituam os artigos 1.113 do Novo Código Civil7 e 1o
da Instrução Normativa do Diretor Nacional do Registro do Comércio – DNRC no
88/20018 . Com a cisão parcial e a incorporação9 realmente não se deu a dissolução da
sociedade, que ensejaria a devolução de patrimônio aos associados, houve apenas a
Fl. 274
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-002.856 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16327.720257/2013-61

transferência do patrimônio da associação à nova sociedade, ocorrendo, relativamente
aos ex-associados, mera substituição do investimento que possuíam na associação pelo
investimento que passaram a ter nas novas sociedades anônimas.
17. O efeito, para os ex-associados, da cisão parcial e da incorporação foi o de troca das
posições societárias de sociedade antiga para a nova, ocorrendo mera substituição
patrimonial eis que mantido o investimento anterior (títulos patrimoniais) na nova
sociedade (agora sob a forma de ações).
18. Observe-se, em arremate a essa conclusão, as lapidares considerações tecidas por
Modesto Carvalhosa (...)
19. Em suma, como não houve dissolução da antiga CETIP, também não houve
devolução dos títulos representativos do patrimônio dos ex-associados (atuais
acionistas), cujo valor devesse ser comparado com o custo de aquisição de tais títulos. É
manifestamente inaplicável, portanto, o artigo 17 da Lei no 9.532/97, inexistindo
acréscimo patrimonial apto a gerar a incidência do imposto de renda e da contribuição
social sobre o lucro.
20. Conclui-se, pelas razões acima expostas, que a troca dos títulos da CETIP pelas
ações da nova sociedade anônima não gerou evento (acréscimo patrimonial) passível de
tributação pelo IRPJ e pela CSLL, ou seja, não há cabimento a afirmação da ocorrência
do fato gerador de tais tributos, em razão da total ausência de disponibilidade
econômica ou jurídica de qualquer renda.
III.2 – Do tratamento fiscal da atualização dos títulos de desmutualização
21. Os eventuais ajustes do valor de investimento por aumento ou redução no valor do
patrimônio líquido da investida, respectivamente, em decorrência de lucro ou prejuízo,
não é computada na determinação do lucro real.
22. A par de ignorar esse tratamento, a autuação combatida contrariou frontalmente o
disposto na Portaria do Ministro da Fazenda n.o 785/77, que expressa:
͞I – Os acréscimos do valor nominal dos títulos patrimoniais das Bolsas de Valores, em
decorrência de alteração do seu patrimônio social, não constitui receita nem ganho de
capital das sociedades corretoras associadas e, por isso, pode ser excluído do lucro real
destas desde que não seja distribuído e constitua reserva para oportuna e compulsória
incorporação ao capital. (grifamos) II- Aos aumentos de capital assim procedidos
aplica-se o disposto no Decreto-Lei no ϭ.ϭϬε/ϳϬ, aƌt. ϯo, §ϯo ;RIR, aƌt. ϮϯϳͿ.͟
23. Enquanto a autoridade entendeu que a atualização dos títulos seria tributada e essa
tƌiďutação seƌia difeƌida paƌa o ŵoŵeŶto da ͞ƌealização͟ , a Poƌtaƌia deixa Đlaƌíssiŵo
Ƌue não existe diferimento ou postergação de imposto, mas sim não-incidência.
24. Ou seja, nenhuma tributação cabia sobre a atualização do valor dos títulos de
participação na CETIP. 25. Referida Portaria, por sua vez, fundamentou a edição da
Solução de Consulta no 13/97, em que a própria Receita Federal, citando expressamente
a Portaria, se manifestou sobre o primeiro processo de desmutualização ocorrido no
Brasil, no sentido de que a atualização do valor do título patrimonial não configurava
ganho de capital. Vejamos:
26. Ou seja, a Receita Federal, acorde com a Portaria do Ministro da Fazenda,
reconheceu não haver ganho de capital na operação de substituição dos títulos por ações
de empresa formada a partir da cisão da entidade.
27. Orientadas pela própria Receita Federal, por meio da citada Solução de Consulta no
13/97 (que, nos termos do disposto no artigo 100 do Código Tributário Nacional, é uma
norma complementar da legislação), as sociedades corretoras, incluindo-se o
Fl. 275
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-002.856 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16327.720257/2013-61

Recorrente, deram o tratamento de não-incidência quando das desmutualizações
ocorridas em 2007.
28. Por meio de novo ato (Solução de Consulta no 10/07), as autoridades fiscais
veicularam um posicionamento diverso. De acordo com a nova norma complementar,
no processo de desmutualização teria ocorrido devolução de capital de instituição isenta,
sendo que a eventual diferença entre o valor dos títulos e o valor das ações deveria ser
tributada, com fundamento no artigo 17 da Lei no 9.532/97.
29. Por outro lado, com o novo entendimento da Receita Federal sobre o assunto, houve
modificação de critério jurídico.
30. Na primeira oportunidade, entendeu-se que a operação era uma cisão e o eventual
aumento no valor das ações recebidas em face dos títulos substituídos fora tratado como
aumento de equivalência patrimonial. Já na segunda, a operação foi tratada como
dissolução da sociedade e posterior devolução do patrimônio, entendida como ganho
sujeito à tributação.
31. Tendo em vista a modificação do critério jurídico, o novo entendimento, mesmo que
fosse procedente, somente poderia ser aplicado a fatos geradores posteriores à
publicação do ato normativo, em respeito ao que preceitua o artigo 146 do Código
Tributário Nacional10 .
32. Em se tratando de determinação de base de cálculo do IRPJ e da CSLL, cujos fatos
geradores são anuais e se consolidam em 31 de dezembro de cada ano, quaisquer
alterações de critérios jurídicos só poderiam produzir efeitos no ano-calendário
subseqüente, sob pena de ofensa à segurança jurídica e ao disposto no Código Tributário
Nacional.
33. Dessa forma, não houve ganho de capital sujeito a tributação, consoante normas
expressas das autoridades fiscais e, mesmo que fosse procedente a alteração do critério
jurídico, o novo entendimento só poderia aplicar-se a anos-calendário futuros.
34. Desta feita, resta comprovado que o suposto ganho de capital tocante o valor de R$
37.810,88, atribuído para cada uma das 496 cotas patrimoniais, anteriormente, fixado no
valor de R$ 406.650,00, decorrente do superávit de R$ 20.415.180,00 da CETIP,
correspondente ao período de 01/04/2008 a 30/06/2008 (posterior à desmutualização),
não constitui fato gerador do IRPJ e da CSLL, uma vez que não houve a devida
realização contábil de tal receita pelo Recorente, assim como as reservas (PL)
contabilizados desde a aquisição também não.
III.3 – Da Decadência
35. Na remota hipótese de não serem aceitos os fundamentos anteriormente expostos,
suficientes para afastar totalmente a exigência fiscal ora impugnada, o que se admite
somente a título de argumentação, é de se reconhecer que parte do lançamento foi
alcançada pela decadência, visto que somente seriam passíveis de autuação os supostos
acréscimos patrimoniais verificados em razão da valorização dos títulos patrimoniais
convertidos em ações, valorização essa verificada nos últimos cinco anos.
36. Isso porque, partindo-se da premissa adotada pela autoridade fiscal de que a
valorização dos títulos patrimoniais detidos pelo Recorrente não é neutra fiscalmente e
que por ocasião da suposta devolução do capital quando da desmutualização da CETIP,
há um ganho de capital tributável, está sendo admitido, pela fiscalização, que as
contrapartidas da atualização de tais títulos registrados ao longo do tempo em conta do
patrimônio liquido, na verdade, sempre configuraram acréscimos patrimoniais sujeitos à
tributação do IRPJ e da CSLL.
Fl. 276
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-002.856 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16327.720257/2013-61

37. Admitindo-se que a contrapartida dos acréscimos ao saldo contábil dos referidos
títulos representasse acréscimo patrimonial do Recorrente, tributável pelo IRPJ e pela
CSLL, dúvida não há de que parcela considerável do crédito tributável impugnado seria
inexigível, eis que alcançada pelo instituto da decadência.
38. Diante de tal situação, aceita tão-somente a título de argumentação, caberia ao
Recorrente recolher os tributos supostamente incidentes sobre a valorização dos títulos
patrimoniais anualmente, ou seja, na medida da contabilização da valorização dos
títulos.
39. Dentro desse quadro, o prazo decadencial para o Fisco Federal efetuar o lançamento
do IRPJ e da CSLL incidentes sobre referidas valorizações ao longo do tempo
começaria, para a valorização verificada a cada ano, no próprio ano da valorização,
quando verificados, pois, o acréscimo patrimonial e o conseqüente fato gerador dos
tributos.
40. Ademais, não há dúvidas que os valores de atualização se incorporam ao custo de
aquisição dos títulos, tal como autoriza a sistemática de equivalência patrimonial e as
normas anteriormente citadas, o que, de plano, afasta qualquer alegação de que o custo
de aquisição é valor único, apurado em momento particular, qual seja, o da aquisição
dos referidos títulos.
41. Nesse sentido, é incontroverso que as atualizações integram o custo de aquisição,
devendo, ano a ano, esses valores serem somados ao custo de aquisição, o que não pode
ser desconsiderado pela fiscalização.
42. Importante relembrar que o IRPJ e a CSLL são tributos sujeitos ao lançamento e,
nos termos do artigo 150 do CTN, cabe ao contribuinte, ante a ocorrência do fato
gerador, que, na hipótese desses autos, seria a valorização verificada a cada ano,
proceder ao recolhimento do montante que entende devido, o qual será submetido à
Fazenda Pública, que detém do prazo de cinco anos para concordar ou não com o valor
apurado. E uma vez transcorridos cinco anos da ocorrência do fato gerador sem
pronunciamento do Fisco, o crédito tributário considera-se homologado e
definitivamente extinto.
43. Assim, no caso concreto, considerando que o lançamento se materializou em 15 de
março de 2013, com a ciência expressa do Recorrente, os valores das atualizações
relativos a fatos geradores ocorridos há mais de cinco anos já foram alcançados pela
decadência. Ou seja, os valores eventualmente devidos a título de IRPJ e de CSLL
referentes a fatos geradores anteriores a 01 de janeiro de 2008, inclusive, são
inexigíveis, visto que quando da lavratura do auto de infração ora impugnado, cuja
ciência ocorreu em 15.03.13, já havia decaído o direito de a Fazenda Pública lançá-los.
44. Vale dizer, sobre os valores apurados após referida data, é certo que somente
poderiam ser tributados, premissa admitida, tão-somente, para fins de argumentação,
naquilo que corresponder à diferença entre o saldo contábil acumulado em 01.01.2008 e
a 30/06/2008 atualizações monetárias daí decorrentes até a data da lavratura do auto. Tal
entendimento resultaria em uma expressiva redução do crédito tributário eventualmente
devido.
45. Desta forma, tendo em vista que em Janeiro/2008 o Recorrente mantinha registro do
investimento na CETIP o valor de R$ 291.202,51 (Balancetes COSIF- doc. 03), isto
porque após a aquisição pelo valor de R$ 104.430,00, ocorreram atualizações registrada
na conta COSIF 6.1.3.70.00-9 – RESERVA DE CAPITAL – CETIP (no Patrimônio
Líquido). 46. Com a desmutualização das CETIP, a suposta devolução de capital teria
que ser a diferença entre o valor do início de jan/2008 e final de jun/2008, conforme
quadro abaixo:
Fl. 277
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1002-002.856 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16327.720257/2013-61

47. Ainda, alternativamente, comprova-se que a suposta devolução do capital a reserva
de capital não afetado pela decadência, correspondente ao período de 01/01/2008 até
última data de contabilização antes da desmutualização (30/06/2008), corresponde a
diferença, acima mencionada, do valor registrado de reservas e o valor atribuído para
cada ação, conforme demonstrativo abaixo:

48. Também por essas razões, a autuação não deve prevalecer.
IV – DO PEDIDO
49. Pelo exposto, requer o Recorrente, diante da situação fática apresentada, o
provimento deste Recurso Voluntário, para que seja reformada a na integralidade a
decisão da DRJ, com o cancelamento do auto de infração.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator.
ADMISSIBILIDADE
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Fl. 278
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1002-002.856 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16327.720257/2013-61

Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
MÉRITO
A presente demanda versa sobre ação fiscal levada em que foram lavrados os
Autos de Infração de fls. 02/13, para retificação do prejuízo fiscal e da base de cálculo negativa
de CSLL apurados pela Interessada no ano-calendário de 2008.
O lançamento decorreu do processo de "desmutualização" da CETIP – Câmara de
Custódia e Liquidação (CETIP Associação) que deixou de ser uma associação civil sem fins
lucrativos e tornou-se uma sociedade empresarial na forma de sociedade anônima, com fins
lucrativos, oportunidade em que, em 14/04/2008, tomou-se por base o balanço levantado em
31/03/2008 no qual foi apurado o valor da cisão como sendo R$ 201.698.400,00 que, dividido
pela quantidade de títulos emitidos (496) resultou no valor da devolução por título de R$
406.650,00, conforme explicado no relatório.
Nesse sentido, o Acórdão recorrido resume a matéria controvertida da seguinte
maneira:
A Fiscalização entende que: — “(...) com a desmutualização, houve a devolução de
capital, por meio da entrega de 406.650 ações da CETIP S/A, para cada detentor de
título patrimonial da CETIP Associação, pelo montante de R$ 444.460,88”.
Como o custo de aquisição do título, informado pelo contribuinte, foi de R$ 104.430,00,
a diferença de R$ 340.030,88, correspondente ao ganho de capital, teria ficado sujeita à
incidência do IRPJ e da CSLL, nos termos do art. 17 da Lei no 9.532, de 10/12/1997.
A Interessada, por sua vez, contesta a exigência fiscal, alegando que a
des mutualização em apreço não acarretou devolução de capital, tendo ocorrido, tão
somente, uma troca de posições societárias, ou seja, o investimento que os ex-
associados possuíam na CETIP Associação (sob a forma de títulos patrimoniais) passou
a ser um investimento na nova sociedade CETIP S/A (agora sob a forma de ações). De
acordo com este raciocínio, não haveria nenhum ganho a tributar.
O Contribuinte acrescenta em sede de Recurso Voluntário que:
(...)34. Desta feita, resta comprovado que o suposto ganho de capital tocante o valor de
R$ 37.810,88, atribuído para cada uma das 496 cotas patrimoniais, anteriormente,
fixado no valor de R$ 406.650,00, decorrente do superávit de R$ 20.415.180,00 da
CETIP, correspondente ao período de 01/04/2008 a 30/06/2008 (posterior à
desmutualização), não constitui fato gerador do IRPJ e da CSLL, uma vez que não
houve a devida realização contábil de tal receita pelo Recorente, assim como as reservas
(PL) contabilizados desde a aquisição também não.
Nesse sentido, conforme bem pontuado no Acórdão combatido, o caso em apreço
não comporta maiores dilações probatório porque é matéria que atrai a aplicação da Súmula
CARF 118, que este Relator se encontra vinculado, in verbis:
SÚMULA CARF no 118 Caracteriza ganho tributável por pessoa jurídica domiciliada
no país a diferença positiva entre o valor das ações ou quotas de capital recebidas em
razão da transferência do patrimônio de entidade sem fins lucrativos para entidade
empresarial e o valor despendido na aquisição de título patrimonial.
Fl. 279
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1002-002.856 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16327.720257/2013-61

Por outro lado, como o Recurso Voluntário basicamente repisa os argumentos
insertos na Impugnação sem trazer qualquer argumento ou fundamento que pudesse infirmar as
conclusões da DRJ, tampouco produziu qualquer prova que tivesse o condão de alterar o voto
prolatado, razão pela qual mantenho incólume o Acórdão da DRJ e passo a adotá-lo como razões
de decidir nos mesmos termos e sob os mesmos fundamentos insertos no Acórdão nos termos do
§ 1o do artigo 50 da Lei no 9.784/1999 c/c o § 3o do artigo 57 do Regimento Interno do CARF –
RICARF, passo a transcrever os ́principais excertos do voto:
(...) De acordo com a peça de acusação fiscal, a Interessada teria deixado de tributar
suposto ganho de capital auferido por ocasião da desmutualização da CETIP.
A Fiscalização entende que: — “(...) com a desmutualização, houve a de volução de
capital, por meio da entrega de 406.650 ações da CETIP S/A, para cada detentor de
título patrimonial da CETIP Associação, pelo montante de R$ 444.460,88”.
Como o custo de aquisição do título, informado pelo contribuinte, foi de R$ 104.430,00,
a diferença de R$ 340.030,88, correspondente ao ganho de capital, teria ficado sujeita à
incidência do IRPJ e da CSLL, nos termos do art. 17 da Lei no 9.532, de 10/12/1997.
A Interessada, por sua vez, contesta a exigência fiscal, alegando que a desmutualização
em apreço não acarretou devolução de capital, tendo ocorrido, tão somente, uma troca
de posições societárias, ou seja, o investimento que os ex-associados possuíam na
CETIP Associação (sob a forma de títulos patrimoniais) passou a ser um investimento
na nova sociedade CETIP S/A (agora sob a forma de ações). De acordo com este
raciocínio, não haveria nenhum ganho a tributar.
Pois bem, esta questão já foi enfrentada pela Coordenação-Geral de Tributação da
Receita Federal, na Solução de Consulta Cosit no 10, de 26/10/2007, que tratou dos
efeitos tributários das operações de desmutualização de bolsas de valores.
Em que pese a referida consulta não tenha sido formulada diretamente em relação à
CETIP, os argumentos que embasam suas conclusões também se aplicam à entidade em
apreço, posto que constituída sob a forma de associação:
SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT no 10, de 6 de outubro de 2007 (D.O.U. de
30/10/2007)
(...)
O tema da desmutualização já suscitou muitos debates no contencioso administrativo
fiscal. O entendimento da Receita Federal, todavia, acabou prevalecendo no Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais e na própria Câmara Superior de Recursos Fiscais,
conforme demonstram os julgados abaixo ementados:

(...)
Precisamente com base nesses precedentes, foi aprovado o enunciado su mular abaixo,
com efeito vinculante em relação à Administração Pública Federal (Portaria ME no 129,
de 01/04/2019):
SÚMULA CARF no 118
Caracteriza ganho tributável por pessoa jurídica domiciliada no país a diferença positiva
entre o valor das ações ou quotas de capital recebidas em razão da transferência do
patrimônio de entidade sem fins lucrativos para entidade empresarial e o valor
despendido na aquisição de título patrimonial.
Fl. 280
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1002-002.856 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16327.720257/2013-61

Ora, diante do entendimento acima sumulado, já não há espaço para qual quer dúvida
quanto à ocorrência de devolução patrimonial nas operações de desmutualização de
entidades sem fins lucrativos. Tampouco há lugar para qualquer questionamento a
respeito da existência de ganho tributável ou quanto à incidência do art. 17 da Lei no
9.532, de 1997, neste tipo de operação.
Entendo, também, que já não cabe qualquer discussão quanto à natureza do benefício
previsto na Portaria MF no 785, de 1977. Conforme explicado na Solução de Consul ta
Cosit no 10, de 2007, a referida portaria não isentou de tributação os ganhos decorrentes
da atualização dos títulos patrimoniais. O que ela autorizou, apenas e tão somente, foi o
diferimento da tributação de tais atualizações para o momento em que houvesse a
redução do capital ou a extinção da associação.
Logo, não procede a alegação da Interessada de que o Fisco teria decaído do direito de
tributar as atualizações do título patrimonial registradas há mais de cinco anos da data
do lançamento.
Rechace-se, por fim, qualquer alegação de ofensa ao art. 146 do Código Tributário
Nacional, por conta da aplicação da Solução de Consulta Cosit no 10, de 2007.
Ainda que se admita que a nova orientação da Cosit, publicada em 2007, possa ter
alterado os critérios jurídicos da anterior Solução de Consulta Cosit no 13, de 1997, não
se pode, de forma alguma, dizer que esta revisão de entendimento atingiu fatos
geradores ocorridos anteriormente à sua introdução. O ganho que se está a tributar no
presente processo, fique bem claro, refere-se ao ano-calendário 2008.
À vista de todo o exposto, VOTO no sentido de NEGAR PROVIMENTO à impugnação
da Interessada, MANTENDO os Autos de Infração contra ela lavrados.
Dessa forma, como cumpria exclusivamente ao contribuinte infirmar os
fundamentos do lançamento e assim não o fez, torna-se inviável o reconhecimento do pedido
inserto nos autos, razão pela qual não existem motivos para a reforma do acórdão recorrido.

Dispositivo
Por todo o exposto, voto por rejeitar a arguição de decadência, conhecer o
Recurso Voluntário e, no mérito, em negar-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa

Fl. 281
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1002-002.856 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16327.720257/2013-61

Fl. 282
DF CARF MF
Original